Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FIDUCIANTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 181.154/GO. STJ. DECIDIR SOBRE CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETENTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO PELA ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RECUPERANDA. BAIXA DAS RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO NO RENAJUD. PERDA DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao julgar o CC no 181.154/GO, envolvendo o d. juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/GO, onde tramita a Recuperação Judicial da Ré, e a 11a Vara Cível de Brasília/DF, na qual tramita a presente ação de busca e apreensão, o c. STJ declarou a competência do d. juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/GO “para quaisquer exames relativos a pagamento de débitos da suscitante e constrição do seu patrimônio em relação à ação de busca e apreensão no 0719238-57.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A.” e complementou determinando que “os valores eventualmente constritos pelo Juízo da execução relativos ao patrimônio da sociedade em recuperação deverão ser colocados à disposição do juízo universal, a quem competirá analisar eventual pedido de levantamento.”.

2. Em cumprimento à determinação do c. STJ, o d. Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão na qual indeferiu o pedido do Banco Autor de reaver os bens objeto da busca e apreensão, declarando os bens como essenciais à atividade empresarial da Ré, e determinou a baixa das restrições de circulação e licenciamento no Renajud, conduzindo, em consequência, à perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.

3. Extinto o processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade

4. O Banco Autor propôs a presente ação com base em contrato reconhecidamente inadimplido pela Ré e motivado pelas decisões judiciais proferidas nos autos do Agravo de Instrumento no 5622616.42.2019.8.09.0000 e na Impugnação ao Crédito no 5683583-94.2019.8.09.0051, ambas do TJGO, bem como amparado pelo disposto no art. 6o do Decreto-lei no 911/1969, segundo o qual “o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem”.

5. Somente no curso da ação de busca e apreensão é que as circunstâncias se alteraram, a partir das decisões proferidas pelo c. STJ no CC 181.154/GO e, posteriormente, pelo juízo da Recuperação; portanto, pelo princípio da causalidade, verifica-se que os honorários de sucumbência não podem ser atribuídos ao Autor, sendo efetivamente devidos pela parte Ré, na forma decidida pela sentença.

6. Apelações conhecidas e não providas.